Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ZEBINA MARIA DE SOUZA - CPF: 161.823.831-00 (AGRAVANTE), ELIZIA FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 328.262.141-87 (AGRAVANTE), GENY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 275.155.751-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (AGRAVANTE), RITA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.070.951-20 (AGRAVANTE), LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 488.066.251-87 (AGRAVANTE), NILZETE PEREIRA BORGES - CPF: 340.434.031-00 (AGRAVANTE), ROGERIO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 487.273.001-10 (AGRAVANTE), EUDIRLEIA ANA FERNANDES - CPF: 776.437.711-20 (AGRAVANTE), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (AGRAVANTE), MOACIR JOAO DE ALMEIDA - CPF: 208.392.001-53 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.853.721-15 (AGRAVANTE), ADEMIR PEREIRA MACIEL - CPF: 255.161.831-20 (AGRAVANTE), CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL - CPF: 340.443.531-15 (AGRAVANTE), MARIA CANDIDA - CPF: 362.297.411-72 (AGRAVANTE), LAIS ANGELITA PENHA - CPF: 340.464.881-15 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR E DA APLICAÇÃO DO CDC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A controvérsia nos autos versa sobre a inversão do ônus da prova na ação que discute indenização por vícios construtivos e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos anteriores a sua vigência, bem como aqueles contratos com cobertura do FCVS.

2. Quando da negociação entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época, sendo certo que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS, e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova.

3. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ZEBINA MARIA DE SOUZA E OUTROS em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 52179-77.2015.811.0041 (Código: 1062605), movida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ante a ausência dos requisitos para tanto; (ii) a aplicabilidade da legislação consumerista no caso em análise; e (iii) a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Caso não exercido o juízo de retratação, requerem o julgamento do recurso pelo Colegiado, a fim de que seja provido, revogando a decisão agravada para, ao final, prover integralmente o Instrumental, determinando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e deferindo a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Contrarrazões da agravada (ID 39523465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020